Tribunal: TJDFT
Processo: 0710777-11.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0710777-11.2022.8.07.0018 RECORRENTES: MARIA ODILIA FRANCISCO PEREIRA, MARIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO DE SOUZA, MARIA OLIVIA DE SOUSA GUEDES, MARIA ONEIDE SILVA PEREIRA, MARIA ORDELIA DA SILVA, MARIA ORTENCIA DOS SANTOS, MARIA PEREIRA CAMPOS, MARIA PEREIRA DE SOUZA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDO DE AUTOEXCLUSÃO DE AÇÃO COLETIVA. CONFIGURAÇÃO. PRELIMINAR DE ERROR IN PROCEDENDO. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. OCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO TEMA REPETITIVO N° 880 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. OBSERVÂNCIA DO DECIDIDO NO RESP 1.301.935/DF. AÇÃO COLETIVA N. 59.888/96. FICHAS FINANCEIRAS. PRESCINDIBILIDADE. CONSUMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 1° DO DECRETO N° 20.910/1932. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. RELAÇÃO PROCESSUAL TRIANGULARIZADA. CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. 1. Sob pena de supressão de instância, não deverá ser conhecida por este Tribunal matéria que não fora debatida na origem e sobre a qual não houve contraditório nem manifestação judicial (arts. 1.013, § 1.o, e 1.014 do CPC). 2. Afasta-se a alegação de ocorrência de error in procedendo, quando depois de convocadas as partes para se manifestarem sobre eventual preclusão da pretensão executória, é proferida sentença que corretamente resolveu o mérito da demanda com base no art. 487, II, CPC, dispensando as exequentes do cumprimento de comando judicial que as obrigava a instruir sua petição inicial com novos documentos. 3.O Superior Tribunal de Justiça (STJ), quando do julgamento do REsp n° 1.301.935/DF, decidiu que o Tema Repetitivo n° 880 não se aplicaria aos cumprimentos de sentença decorrentes da ação coletiva n° 59.888/1996, uma vez que as fichas financeiras seriam prescindíveis para a propositura dessa execução. 4. Sendo dispensável a apresentação de quaisquer documentos pelo executado, caberia aos credores propor o cumprimento individual da sentença coletiva proferida no bojo da ação coletiva n° 59.888/1996 dentro do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, a contar da data do trânsito em julgado do título executivo (10/03/2000), conforme dispõe o art. 1° do Decreto n° 20.910/1932 e a Súmula n° 150 do Supremo Tribunal Federal (STF). 5. Considerando a inércia dos exequentes, que somente protocolaram a presente execução individual de sentença coletiva em 29/06/2022, ou seja, bem após o término do prazo prescricional previsto na respectiva legislação, escorreita a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral e extinguiu o cumprimento de sentença. 6. É cabível a fixação de honorários sucumbenciais na hipótese em que, mesmo sem ter apresentado impugnação ao cumprimento de sentença, o executado foi citado e protocolou petição requerendo o pronunciamento da prescrição, tendo em vista a ocorrência da triangularização processual e a necessidade de remunerar o sucesso obtido pelos procuradores do ente público executado. 7. Na forma prevista no art. 3° da Emenda Constitucional n° 113/2021, a taxa SELIC é o critério adequado de atualização monetária e de juros de mora a ser aplicado sobre os ônus sucumbenciais devidos à Fazenda Pública. 8. Recurso desprovido. Majoração dos honorários advocatícios fixados no juízo de origem, por força do art. 85, §11, do Código de Processo Civil. No recurso especial, as recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 97 e 104, ambos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que a decisão proferida no REsp 1301935/DF, em autos de execução coletiva, não vincula ou gera litispendência em relação à atual demanda, porquanto as partes podem optar pela execução individual; b) artigo 313, inciso V, alínea "a", do Código de Processo Civil, afirmando a inocorrência da prescrição, uma vez que o caso em tela cumpre todos os requisitos necessários para aplicação da modulação dos efeitos do Tema 880, e que, mesmo que apresentadas as fichas financeiras, a demanda também não estaria prescrita. Insurgem-se contra a aplicação dos efeitos da prescrição com fundamento em posicionamento externado em outra demanda judicial, sem trânsito em julgado. Subsidiariamente, defendem a interrupção do prazo prescricional pela interposição da execução coletiva. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ; c) artigos 85, §8o, do Código de Processo Civil, e 3o, incisos I e IV, 5o, caput e incisos XXXV e LXXIV, e 37, caput, todos da Constituição Federal, asseverando ser devida a fixação dos honorários equitativamente, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Em sede de extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduzem ofensa aos artigos 3o, incisos I e IV, 5o, caput e incisos XXXV e LXXIV, e 37, caput, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial quanto ao arbitramento da verba honorária advocatícia. Requerem o sobrestamento do feito até a decisão pelo STF do Tema 1.255. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação dos honorários recursais. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 97 e 104, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e 313, inciso V, alínea "a", do Código de Processo Civil. Com efeito, as teses sustentadas pelas recorrentes, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. A mesma sorte, contudo, não colhe o recurso extraordinário lastreado na suposta transgressão aos artigos 3o, incisos I e IV, 5o, caput e incisos XXXV e LXXIV, e 37, caput, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “não cabe recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não foi debatida na origem, ante a ausência do necessário prequestionamento. Incidência dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo” (ARE 1434779 AgR, Relator NUNES MARQUES, DJe 9/11/2023). Por fim, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, nada a prover quanto ao pedido de sobrestamento do feito pelo Tema 1.255 do STF, uma vez que a tese sobre a fixação dos honorários advocatícios consoante apreciação equitativa não foi objeto de debate e julgamento pelo decisum vergastado. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024